Tribunal: STF
Processo: Rcl 63635
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria negado seguimento a Recurso Extraordinário interposto na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2230633-10.2022.8.26.0000 e, supostamente, aplicado erroneamente o Tema 917-RG. Na Inicial se requer:



    “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, e remeter o processo ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça, para prolação de nova decisão afinada ao Tema 917 de repercussão geral.”



    É o breve relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”. 



    Essa é exatamente a hipótese dos autos. Vejamos.



    O autor ajuizou, em 08/11/2023, a presente Reclamação na qual formulou o pedido acima descrito.



    Ocorre que, na mesma data, o autor também ajuizou a Reclamação 63.634, na qual visa exatamente o mesmo pedido, conforme se pode ver do seguinte trecho da petição inicial lá apresentada: 



    “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil e, como consequência, determinar que nova seja proferida em consonância com o Tema 917 de repercussão geral.”



    Deste cenário se infere a tramitação simultânea de duas ações com total identidade de partes (Procurador-Geral de Justiça X Câmara Especial de Presidentes do TJSP), causa de pedir (constitucionalidade da Lei Municipal 7.893/2021), e objeto (cassação a decisão da Câmara Especial de Presidentes do TJSP). Assim, a rigor, resta caracterizada a litispendência, o que autoriza a extinção da demanda nos termos do artigo 337, § 3º, c/c 485, V, do CPC.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDA A AÇÃO sem julgamento de mérito. 



    À Secretaria para retificar a autuação.



    Após, remeta-se os autos, imediatamente, à baixa.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente